Tribunal: CARF
Processo: 10680.725319/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725319/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.579 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias caracteriza infração à legislação..
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO
PROCESSO RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
APLICAÇÃO.
Deve ser replicado ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação
acessória o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento
da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009,
cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas
conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP (multas Código de Fundamento Legal - CFL 68, 69, 85 e 91) com a
multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A
da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) excluir do cálculo da multa os valores relativos ao levantamento
PL; e b) determinar o recálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória, aplicando-
se a retroatividade benigna a partir da comparação com a multa prevista no art. 32-A da Lei
8.212/1991, se mais benéfica ao sujeito passivo. Vencido o conselheiro José Márcio Bittes que
dava provimento parcial em menor extensão apenas para aplicar a retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725319/2010-73
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725319/2010-73

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.102/109) interposto por Vox Opinião, Pesquisa
e Projetos Ltda. em face do acórdão de fls.94/97, que julgou improcedente sua impugnação
(fls.30/36).
Trata-se, na origem de auto de infração (DEBCAD 37.272.841-3) lavrado para a
imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória consistente em “apresentar a
empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e parágrafo
3o, acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados nao correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei n. 8.212, de
24.07.91, art. 32, IV e parágrafo 5o, também acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97,
combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99” (CFL 68).
O presente processo é conexo aos processos indicados abaixo:

PAF
Matéria
10680.725319/2010-73
CFL 68
10680.725320/2010-06
CFL 30
10680.725321/2010-42
CFL 59
10680.725322/2010-97
Patronal e RAT
10680.725323/2010-31
Segurado
10680.725324/2010-86
Terceiros

O relatório fiscal (fls.24/25), faz referência ao DEBCAD 37.272.839-1, que trata
de parte das obrigações principais conexas ao presente feito, para explicar que, durante a
fiscalização, foram verificadas três situações, que levaram à autuação:
1. Levantamento CI – valores de remuneração paga a contribuintes
individuais que prestaram serviços à autuada com todos os requisitos da
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725319/2010-73

figura legal de segurado empregado, embora contratados sob o título de
prestação de serviços autônomos.
2. Levantamentos PL – valores de remuneração paga a sócios, sob a
denominação de mútuo, sem que essa operação tivesse sido comprovada.
3. Levantamentos PS – valores de remuneração paga a segurados a
trabalhadores que prestaram serviços à autuada com todos os requisitos da
figura legal de segurado empregado, embora tivessem sido formalizados
contratos com pessoa jurídica interposta.
Ainda conforme o relatório fiscal, em razão destas apurações, lavrou-se o presente
auto de infração para a imposição da multa prevista no art. 32, § 5o da Lei 8.212/91,
acrescentado pela Lei 9.528/97, combinado com o Art. 284, inciso II (considerando-se, a partir i
e 06/2003, a alteração trazida pelo Decreto 4.729 de 09/06/2003) e Art. 373 do Regulamento da
Previdência Social RPS, limitada, por competência, em função do número de segurados limite
mensal previsto no Art. 32, inciso IV, § 4o da Lei 8.212/91.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação (fls.30/36), alegando que a
aplicação da presente multa configuraria dupla penalização pelo mesmo fato, eis que os AIOPs já
imputaram multa à Recorrente;
A impugnação foi julgada improcedente pelo acórdão de fls.94/97, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias caracteriza infração à legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls.102/109, reiterando a
alegação de sua impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725319/2010-73

O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Mérito
Como relatado, o presente processo tem por objeto a imposição de multa por
descumprimento de obrigação acessória consistente em deixar a empresa de declarar em GFIP
uma série de fatos geradores (pagamentos feitos aos trabalhadores contribuintes individuais
caracterizados pela fiscalização como segurados empregados da empresa fiscalizada) e as
remunerações pagas às empresas prestadoras de serviço, cujos sócios foram considerados
segurados empregados da empresa fiscalizada e os valores pagos aos contribuintes individuais -
sócios da empresa) (CFL 68). A rigor, portanto, a procedência do presente auto de infração
depende do resultado do julgamento dos PAFs nos 10680.725324/2010-86, 10680.725323/2010-
31 e 10680.725322/2010-97, que têm como objeto os AIOPs, já que, caso as obrigações
principais sejam consideradas improcedentes, não há que se falar no descumprimento da presente
obrigação acessória.
Com efeito, esta turma julgadora manteve em parte os créditos tributários objetos
dos PAFs nos 10680.725323/2010-31 e 10680.725322/2010-97, entendendo devidas as
contribuições relativas aos segurados empregados, mas indevidas as contribuições relativas aos
segurados contribuintes individuais. Já no PAF no10680.725324/2010-86, que envolvia apenas
contribuições relativas a segurados empregados, esta turma manteve integralmente o crédito
tributário. Ou seja, esta turma julgadora desconstituiu os lançamentos feitos em relação aos
valores pagos aos sócios a título de mútuo e considerados pela fiscalização como remuneração
de segurados contribuintes individuais.
Como reflexo dos julgamentos em questão, torna-se necessário recalcular a
presente multa, excluindo-se da tabela constante do Anexo 4 (fl. 26), os valores apurados no
Levantamento PS.
Além disso, em razão das alterações promovidas pela MP no 449/2009 e pela Lei
no 11.941/2009 na sistemática de aplicação de multas por descumprimento da legislação
previdenciária, por força do disposto no art. 106, II, “c” do CTN, torna-se necessário realizar a
comparação da multa aplicada com aquela prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91, aplicando-se
ao caso concreto a que for mais benéfica ao contribuinte.
Ademais, não procede a alegação da Recorrente de que a manutenção do presente
auto de infração resultaria em dupla penalização pelo mesmo fato. Como muito bem explicado
pelo acórdão recorrido:
A obrigação principal de recolher as contribuições no prazo legal, não se confunde com
a obrigação acessória de arrecadar as contribuições dos segurados, mediante desconto
das respectivas remunerações. Tratam-se de obrigações tributárias distintas: - A
obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e se
extingue com o crédito dela decorrente. Enquanto, a obrigação acessória ou não-
patrimonial, tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, previstas na legislação
tributária, no interesse da arrecadação ou da fiscalização.

1 Conforme o AR de fls. 437, a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 25/06/2014, tendo apresentado
recurso voluntário em 10/07/2014, conforme carimbo de fls. 439.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725319/2010-73

Pelo não recolhimento das contribuições previdenciárias no prazo legal a empresa fica
sujeita a juros e multa de mora previstos em dispositivo legal distinto daquele que
prescreve a multa pecuniária em razão da não arrecadação das contribuições dos
segurados, mediante desconto das respectivas remunerações.
Como se vê, as obrigações tributárias são distintas, e, na hipótese de não serem
cumpridas, acarretam sanções pecuniárias também distintas, na forma da citada
legislação tributária discriminada nos processos correspondentes.
Logo, não procedem os argumentos de dupla punição pelo mesmo fato.
3. Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO o recurso e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para determinar (i) o recálculo da multa, excluindo-se os valores apurados no
Levantamento PL; e (ii), se mais benéfica, aplicar a retroatividade benigna a partir da
comparação com a multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A
da Lei n° 8.212, de 1991.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 116
DF CARF MF
Original